Tribunal: TCU
Processo: 015.573/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar arrendamento portuário de terminal voltado para movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais, em especial farelo de soja, intitulado MCP02, localizado no Porto de Santana/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de arrendamento portuário, de terminal voltado para movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais, localizado no Porto de Santana/AP, pelo período de 25 anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Infraestrutura que previamente à publicação do Edital referente ao arrendamento do Terminal MCP02, no Porto de Santana/AP, realize as seguintes alterações: 9.1.1. estabeleça como bid mínimo do leilão o valor-base de R$ 5.564.601,61, em observância ao art. 1o, § 1o, inciso IV, da Lei 12.462/2011; 9.1.2. utilize, no cálculo da Movimentação Mínima Exigida (MME) e de seu redutor, intitulado fator alpha, o teto de 25%, conforme a última revisão do Manual de Procedimentos de Análise de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA de Arrendamentos Portuários), instituído pela Resolução-Antaq 7.315/2019, considerando que a utilização do produto soja como proxy e com teto de 50% reduz significativamente a MME, descaracterizando-a como parâmetro de desempenho apta a exigir do arrendatário a eficiência conforme delimitada no contrato, o que viola a necessidade de atuação visando à modernização e à otimização da infraestrutura e da superestrutura portuárias, constantes do inciso I do art. 3o da Lei 12.815/2013; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq que incluam na minuta do contrato referente ao arrendamento do terminal MCP02, no Porto de Santana/AP, a previsão de revisão ordinária periódica com base na verificação da adequação de parâmetros de desempenho preestabelecidos, como meios de averiguação da produtividade do arrendatário vis-à-vis outros terminais semelhantes; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura e à Antaq, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para realizar o monitoramento deste Acórdão no presente processo.